Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-15.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006218-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ENIVALDO MENEGHETTI - CPF: 278.296.859-91 (AGRAVANTE), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - ART. 873, INCISO I, DO CPC - ERRO CONSTATADO - ESCASSEZ DE DADOS TÉCNICOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação do imóvel objeto de penhora é admitida quando evidenciado o erro do avaliador oficial por não considerar as características que influenciam no valor de mercado (art. 873, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1006218-15.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença, acolheu parte da impugnação ofertada pelo devedor e elevou o valor das terras penhoradas para R$2.385.460,00.

O agravante alega que o agravado é devedor contumaz e que o laudo por ele apresentado é tendencioso e unilateral.

Aduz que o aumento no preço acarretará dificuldade de alienação do imóvel, visto que a área não é agricultável e está com a vegetação originária preservada.

Por entender cumpridas as exigências necessárias, pleiteia a reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID nº. 83759983).

Contraminuta apresentada (ID nº. 86461960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que acolheu parte das impugnações apresentadas pelo devedor e, por conseguinte, elevou de R$1.500.000,00 para R$2.385.460,00 o valor de 477,0920 hectares, registrados na matrícula nº. 2049 do CRI de Paranaíta.

Tratando-se de Cumprimento de Sentença, o art. 872 do CPC estabelece que o laudo deve conter a descrição do bem avaliado, especificar as características e identificar o estado em que se encontra.

E o art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição de valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço atribuído pelo auxiliar do juízo.

No laudo de 24/10/2019 consta que o imóvel penhorado não possui benfeitorias e está com a vegetação primitiva preservada (ID n°. 83317977).

Realmente, não foram apontadas peculiaridades indispensáveis, tais como a média de mercado da terra nua na região.

Logo, quanto a este último, conclui-se que o agravante não juntou sequer uma prova para amparar suas arguições; deixando de demonstrar, assim, o erro técnico do laudo particular com ID n°. 83317978.

Assim, a falta de divergência específica em relação aos apontamentos técnicos feitos pelo avaliador privado não permite a desconstituição do último laudo contido nos autos apenas com base na insurgência do credor e na incerta inviabilidade de alienação.

Portanto, cabia ao agravante a produção de prova contrária eficiente. Não o fazendo, mantêm-se as conclusões do
decisum
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - POSSIBILIDADE - ART. 683, INCISO I, DO CPC - ERRO CONSTATADO - EXCESSO - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO.
A realização de nova avaliação do imóvel objeto de penhora é admitida quando evidenciado o erro do avaliador oficial por excesso no cálculo apresentado (art. 683, inciso I, do CPC)
. (AI nº. 45146/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 06/08/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. REQUISITOS.
O laudo de avaliação deve conter os elementos referidos no art. 872 do CPC/2015. Admite-se nova avaliação do bem apenas quando verificada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/2015. No caso concreto, o laudo de avaliação realizado não indica as características e o estado do imóvel penhorado, havendo indicativo concreto de que tenha valor significativamente superior, o que autoriza a realização de nova avaliação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(AI nº. 70078900404, 19ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Marco Antônio Ângelo, julgado em 06/12/2018, DJ de 10/12/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021